Tribunal: TJMT
Processo: 0017652-12.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017652-12.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017652-12.2009.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CHEQUES PARA FUNDO CONSTITUIDO PELA MESA DIRETORA COM A FUNÇÃO DE REPASSAR RECURSO A QUEM O GRUPO INDICASSE. PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO LIMITADA AO RESSARCIMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ex-membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condená-lo, solidariamente com outro corréu ao ressarcimento de valores desviados dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante esquema de emissão de cheques nominais para a “Contribuição Fundo Social”, fundo constituído pela mesa diretora com a função de repassar recurso a quem o grupo indicasse.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação ao ressarcimento, especialmente quanto à demonstração de dolo específico;

(ii) se a colaboração premiada do corréu, desacompanhada de provas técnicas, seria elemento autônomo de condenação;

(iii) se a sentença observou os princípios da proporcionalidade e da individualização na fixação das sanções, notadamente quanto à obrigação de ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, conforme a nova redação da Lei nº 8.429/1992, ratificada pela tese firmada no Tema 1.199 pelo STF.

4. As provas constantes dos autos – testemunhal e documental, demonstram que o apelante foi um dos responsáveis pela emissão de 21 (vinte e um) cheques e execução do esquema de desvio de recursos da ALMT.

5. A colaboração premiada, por si só, não embasa a condenação, mas serviu como ponto de partida, sendo corroborada por documentos oficiais e prova testemunhal, o que confere plena validade à prova e autoriza o juízo condenatório.

6. O Apelante, no exercício de cargo de comando na Assembleia Legislativa, assinou de forma reiterada os cheques, demonstrando participação ativa e consciente na conduta lesiva, com dolo específico, conforme exigido pela Lei n. 14.230/2021 e pelo Tema 1.199 do STF.
7. A condenação restringiu-se à obrigação de ressarcimento, medida de natureza reparatória e imprescritível, fixada de forma proporcional à atuação do agente, não havendo desproporcionalidade ou excesso, uma vez que os valores foram definidos de forma individualizada, conforme o grau de envolvimento de cada corréu no esquema ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei n. 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF, a demonstração de dolo específico.

2. A colaboração premiada, quando corroborada por outros elementos autônomos, é válida como meio de obtenção de prova.
3. A condenação exclusivamente ao ressarcimento do erário, fundada em provas robustas de desvio de recursos públicos e atuação consciente e deliberada do agente, é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 3º; 10, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ, Tema 897; TJSP, Ap. Cív. 0001341-41.1999.8.26.0408, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017652-12.2009.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interposto por
Humberto Melo Bosaipo
(id. 340727421) e
Guilherme da Costa Garcia
(id. 340727419), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário n° 0017652-12.2009.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do apelante e dos requeridos: Guilherme da Costa Garcia, José Geraldo Riva, Nasser Okde, Varney Figueiredo de Lima, Osvaldo José Costa e Juracy Brito.

Na sentença, o juízo reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92, em relação a José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo, mas não responsabilizou o primeiro devido à celebração e homologação de acordo de colaboração premiada. Em relação aos demais, impôs a obrigação de restituição de R$ 252.826,27 ao erário, limitando a responsabilidade de Guilherme a quantia de R$ 189.292,04. Quanto a Varney Figueiredo de Lima e Osvaldo Jose da Costa o juízo entendeu que não havia provas suficientes da prática de ato ímprobo, julgando improcedente a ação.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

O apelante Humberto Melo Bosaipo sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para justificar sua condenação, argumentando que a sentença se baseou exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem provas independentes que corroborem as alegações feitas por ele.

Aponta, ainda, que, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico, e não se faz presente no caso concreto.

Aduz, também, a desproporcionalidade das sanções impostas, pleiteando a redução das penalidades.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao id. 340727432, pugnando o desprovimento do apelo.

A decisão inserida ao id. 340727435 homologou o Acordo de Não Persecução Cível firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Guilherme da Costa Garcia, e julgou extinto o processo em relação ao referido requerido.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo interposto por Humberto Melo Bosaipo (id. 342730371).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017652-12.2009.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GUILHERME DA COSTA GARCIA

Como relatado, após a sentença, o Acordo de Não Persecução Cível celebrado entre o Ministério Público e Guilherme da Costa Garcia foi homologado e determinada a sua exclusão do polo passivo.

Desse modo, declaro prejudicado o recurso de apelação interposto por Guilherme da Costa Garcia, deixando de examiná-lo, em razão da superveniência da decisão retrodita, circunstância que ocasionou a perda superveniente do interesse recursal.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR HUMBERTO MELO BOSAIPO

Compulsando os autos, observa-se que a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erárioem face de em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nasser Okde, Osvaldo José Costa, Varney Figueiredo de Lima e Juracy Brito
, com fundamento no art. 37, §4º, da Constituição Federal e da Lei nº 7.347/85.

A sentença recorrida corretamente aplicou o art. 10 da Lei nº 8.429/92, que tipifica os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário.

O apelante argumenta que a condenação foi baseada exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, mas isso não corresponde à realidade dos autos. Embora a colaboração premiada tenha sido um elemento importante para compreender o
modus operandi
do desvio de recursos, a condenação não se baseou exclusivamente nesse testemunho.

Conforme exposto na sentença, há ampla documentação oficial e provas independentes que corroboram a alegação de desvio de recursos públicos, como os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome da CONTRIBUIÇÃO FUNDO SOCIAL, configurando uma fraude.

Ressalte-se, desde logo, que, conforme bem destacado pela sentença recorrida, mesmo em se tratando exclusivamente de ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, torna-se imprescindível verificar se os atos lesivos praticados pelo agente público foram cometidos com dolo específico; uma vez que a nova redação do art. 1º e seus parágrafos da Lei n. 8.429/92 estabelece, de forma inequívoca, que apenas condutas dolosas, tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da referida lei, caracterizam improbidade administrativa, excluindo-se da incidência da norma os atos culposos, ainda que danosos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Este entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/SP), segundo o qual, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO.

Além disso, a Corte Suprema também assentou que a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, promovida pela Lei n. 14.230/2021, é aplicável retroativamente aos atos praticados antes de sua entrada em vigor, desde que não haja decisão condenatória transitada em julgado, o que reforça a necessidade de análise da existência de dolo específico no caso concreto, inclusive para fins de imposição de dever de ressarcimento.

Diante disso, a responsabilização patrimonial pelo dano ao erário somente pode subsistir caso comprovada a atuação dolosa do agente, com finalidade específica de causar lesão ao patrimônio público.

No presente caso, inobstante o Apelante defenda a insuficiência probatória para embasar a condenação que lhe foi imposta, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem qualquer prova técnica ou pericial que conferisse sustentação autônoma às imputações formuladas, é cediço que a colaboração premiada, nos moldes do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, configura meio de obtenção de prova, e não prova em si mesma considerada.

Ressalta-se, também, que, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a colaboração premiada, ainda que não sirva como elemento probatório autônomo para fins de condenação, adquire validade quando corroborada por outros elementos objetivos colhidos nos autos, circunstância plenamente verificada no caso em análise.

In casu
, ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença não se ampara exclusivamente no relato do corréu José Geraldo Riva, mas sim em farta documentação oficial, extraída, inclusive, de fontes públicas e institucionais, como os próprios registros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, laudos de auditoria, extratos bancários, cópias dos cheques emitidos, além de registros contábeis, relatórios de órgãos de controle interno e externo, e prova testemunhal.

A título de contextualização, a condenação teve ensejo na emissão de 21 (vinte e um) cheques emitidos pela Assembléia Legislativa nominais a “CONTRIBUIÇÃO FUNDO SOCIAL”, nos anos de 1999 a 2001, todos assinados pelo apelante, assim configurados:

1) Cheque n° 959188, no valor de R$11.171,68 (onze mil, cento e setenta e um reais, sessenta e oito centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138887 – fls. 190 - ação base).

2) Cheque n° 000258, no valor de R$12.858,85 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e cinco centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138887 – fls. 192 – ação base).

3) Cheque n° 958966, no valor de R$8.098,02 (oito mil, noventa e oito reais, dois centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138887 – fls. 194 - ação base).

4) Cheque n° 000630, no valor de R$13.430,40 (treze mil, quatrocentos e trinta reais, quarenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138887 – fls. 196 - ação base).

5) Cheque n° 000811, no valor de R$12.398,65 (doze mil, trezentos e noventa e oito mil, sessenta e cinco centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138887 – fls. 198 - ação base).

6) Cheque n° 001025, no valor de R$12.556,34 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais, trinta e quatro centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138887 – fls. 200 - ação base).

7) Cheque n° 001406, no valor de R$13.352,14 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais, quatorze centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 04 - ação base).

8) Cheque n° 001636, no valor de R$13.843,79 (treze mil, oitocentos e quarenta e três mil, setenta e nove centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 05 - ação base).

9) Cheque n° 001900, no valor de R$14.146,97 (quatorze mil, cento e quarenta e seis reais, noventa e sete centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 07 - ação base).

10) Cheque n° 002285, no valor de R$14.532,56 (quatorze mil, quinhentos e trinta e dois reais, cinquenta e seis centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 08 - ação base).

11) Cheque n° 002597, no valor de R$14.619,18 (quatorze mil, seiscentos e dezenove reais, dezoito centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 09 - ação base).

12) Cheque n° 002936, no valor de R$15.177,43 (quinze mil, cento e setenta e sete reais, quarenta e três centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 11 - ação base).

13) Cheque n° 003023, no valor de R$15.472,17 (quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais, dezessete centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 – fls. 13 - ação base).

14) Cheque n° 003752, no valor de R$16.106,02 (dezesseis mil, cento e seis reais, dois centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61138890 – fls. 15 - ação base).

15) Cheque n° 003990, no valor de R$16.318,82 (dezesseis mil, trezentos e dezoito reais, oitenta e dois centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61138890 – fls. 17 - ação base).

16) Cheque n° 004212, no valor de R$8.256,50 (oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61138890 – fls. 19 - ação base).

17) Cheque n° 004213, no valor de R$8.344,80 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais, oitenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61138890 – fls. 19- ação base).

18) Cheque n° 004564, no valor de R$8.508,09 (oito mil, quinhentos e oito reais, nove centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61138890 – fls. 23 - ação base).

19) Cheque nº 005173, no valor de R$8.612,74 (oito mil, seiscentos e doze reais, setenta e quatro centavos); assinado pelos requeridos José Geraldo Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 fls. 40 - ação base).

20) Cheque nº 008781, no valor de R$9.021,12 (nove mil, vinte e um reais, doze centavos); assinado pelos requeridos José Geraldo Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61138890 fls. 50 - ação base).

21) Cheque nº 006839, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais); assinado pelos requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61139543 fls. 28 - ação base).

Com efeito, a narrativa exposta pelo colaborador serviu apenas como ponto de partida para compreensão do
modus operandi
do esquema de desvio de verbas públicas, que, por sua vez, foi devidamente comprovado por provas independentes, aptas a sustentar, por si sós, o juízo condenatório.

Em particular, há ampla documentação oficial e provas independentes que corroboram a alegação de desvio de recursos públicos, como os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome da CONTRIBUIÇÃO FUNDO SOCIAL, caracterizando a fraude.

Essa documentação reflete a
irregularidade dos pagamentos
realizados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sem qualquer explicação plausível ou justificativa legal, corroborando a responsabilidade dos réus pelos danos causados ao erário.

Verificou-se que tais cheques eram emitidos por ordem dos então parlamentares Humberto Melo Bosaipo e José Geraldo Riva, diretamente contra a conta da Assembleia Legislativa, sem justificativa legal e contraprestação.

Com efeito, além de não haver nos autos nenhum documento fiscal, nota de empenho, recibo, contrato ou comprovante de prestação de serviço que justifique os pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não há qualquer indício de que tenha sido realizado procedimento licitatório prévio, nos moldes exigidos pela legislação.

Além disso, a sentença também considerou a narrativa do esquema fraudulento de emissão dos cheques por intermédio das declarações das testemunhas Katia Maria, Raquel Alves Coelho, Nilson Roberto Teixiera e José Geral Riva.

A deliberada emissão de cheques com ausência de causa legítima, evidencia a presença do elemento volitivo necessário à configuração do dolo específico, apto a ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Destaca-se, também, que, é possível identificar, de forma segura e suficiente, a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta do Apelante Humberto Melo Bosaipo, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), apto a justificar a manutenção da condenação de ressarcimento ao erário.

Isso porque, restou demonstrado que o Apelante, à época dos fatos, ocupava posição de alta relevância institucional, tendo atuado de maneira consciente, reiterada e dolosa na emissão e autorização de cheques, com plena ciência da irregularidade das operações, da inexistência de vínculo entre a beneficiária e a Assembleia Legislativa, bem como da posterior utilização dos recursos desviados para finalidades pessoais ou político-partidárias.

A emissão dos referidos cheques sem respaldo legal ou contratual, evidencia a participação consciente e voluntária do Apelante no esquema ilícito, que culminou em expressiva lesão ao erário público.

Tais condutas afastam qualquer alegação de mera irregularidade administrativa, erro funcional ou desconhecimento dos fatos.

Pelo contrário, o conjunto de provas corrobora a existência de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de desviar recursos públicos, tipificando o ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Portanto, demonstrada a vontade livre e consciente do Apelante de alcançar resultado ilícito, não subsiste dúvida quanto à sua responsabilidade pelo dano ao erário, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO RE Nº 843.989/PR (TEMA 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF). PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Murilo Marinho de Moraes e Hélio Moraes Júnior (juntos) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando os apelantes MURILO e HÉLIO ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público, em virtude de ato de improbidade administrativa que frustrou a licitude de licitação, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Fed. nº 8 .429, de 02/06/1.992. Acórdão em análise que apenas reduziu o valor a ser ressarcido ao erário e o valor da multa, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA nº 1.199, de 12/12/2.022, do STF: (i) a presença de dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO; (ii) a ocorrência de dano ao erário; e (iii) a aplicação retroativa da Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão deve ser mantido, eis que não contraria o entendimento do TEMA nº 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

4. Foi demonstrado dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO, pois agiram imbuídos de má-fé e com a intenção de causar danos ao erário.

5. A presença de dolo específico e dano ao erário caracteriza a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. MANTENHO o v. acórdão impugnado.

7. Tese de julgamento: "1. A Lei Fed . nº 14.230, de 25/10/2.021 exige a comprovação de dolo específico e de dano ao erário. 2. A presença de dolo específico e de dano ao erário caracteriza ato de improbidade administrativa."

(TJ-SP - Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/2/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/2/2025). [Destaquei]

Por fim, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade das sanções impostas, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença recorrida se limitou a condená-lo ao ressarcimento ao erário de forma solidária, no valor de R$ 252.826,27 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) quantia correspondente ao montante apurado como desviado.

Ademais, a única medida aplicada corresponde à obrigação de recomposição do dano ao patrimônio público, de natureza reparatória, objetiva e imprescritível, conforme previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Cuida-se de providência indispensável à restauração do equilíbrio das finanças públicas, diante da irregular destinação dos recursos comprovadamente desviados.

Nessa perspectiva, a resposta jurisdicional encontra-se devidamente ajustada à extensão do prejuízo e à atuação concreta dos apelantes, revelando-se compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das consequências jurídicas do ato ilícito.

Não se verifica excesso, tampouco cominação desarrazoada, sobretudo porque a condenação se restringiu à recomposição do erário, em valor delimitado conforme a atuação individual de cada agente.

Dessa forma, inexiste qualquer descompasso entre o conteúdo fático-probatório dos autos e a medida judicial adotada, razão pela qual não se justifica a reforma da sentença sob o fundamento de desproporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Humberto Melo Bosaipo.

Declaro
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
Guilherme da Costa Garcia
, em decorrência da homologação do Acordo de Não Persecução Cível celebrado após a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026